Tribunal: TJES
Processo: 5016732-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016732-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DE OLIVEIRA AVELINO e outros
RECORRIDO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016732-22.2023.8.08.0048

RECTES.: WALTER DE OLIVEIRA AVELINO e BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA

RECDO.: WALTER DE OLIVEIRA AVELINO e BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO. CAMINHONEIRO. DEMORA NA RETIRADA DA RESTRIÇÃO. PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Walter de Oliveira Avelino em face de Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda e Goshme Soluções Para Internet Ltda, aduzindo o requerente que a corré Buonny é responsável por analisar o risco de motoristas profissionais e em consulta ao site da 2ª corré foi verificado que o mesmo respondia a um processo criminal, impedindo sua contratação. Busca, assim, seja realizada a baixa no registro, além de danos morais. A primeira requerida (BUONNY) ofertou defesa no ID 6590910, informando que a decisão acerca da contratação ou não de determinado profissional compete exclusivamente ao cliente/consulente, não tendo qualquer influência ou ingerência na atividade dos mesmos. A segunda requerida (GOSHME) ofertou defesa no ID 6590918, destacando que há informação pública indicando o nome do autor atrelado à demanda 0500044-69.2018.4.02.5001, de modo que se o mesmo entende que seu nome está indevidamente vinculado à tal medida judicial deve postular sua retificação seja na esfera extrajudicial ou judicial.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito em relação ao pedido desbloqueio do cadastro perante a requerida BUONNY, nos termos do artigo 485, inciso VI, CPC, reconhecida a perda superveniente do objeto e, por outro lado, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR, exclusivamente, a demandada Buonny ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente WALTER DE OLIVEIRA AVELINO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Inicialmente, no que se refere ao recurso interposto pela BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA, embora não se discuta a relação do autor com o processo criminal nº 0500044-69.2018.4.02.5001, que tem informações públicas, é certo que o mesmo já foi baixado e, mesmo ciente a recorrente de tal fato, se manteve inerte em retirar a restrição imposta (ID 6590890), prejudicando de sobremaneira o autor. Na verdade, não o processo em si, mas a demora infundada da ora recorrente na modificação de sua situação cadastral, por certo causou dano ao autor, posto que suas atividades laborais foram prejudicadas em função da anotação negativa (basta verificar o ID 6590891). Assim, conclui-se que a empresa de gerenciamento de riscos, ao repassar informações à transportadora sobre cadastros restritivos de crédito relativos à motorista profissional não comete ato ilícito passível de indenização, pois a contratação ou não do motorista é uma faculdade da empresa de transporte ou da seguradora, no entanto, a demora em solucionar a questão acerca da modificação da situação de fato acabou por extrapolar o limite do razoável, vez que o autor já tinha solucionado o imbróglio, o que caracteriza o dano moral. No que se refere ao quantum indenizatório, objeto de recurso pelo autor
Walter de Oliveira Avelino
, reputo razoável a quantia fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração/minoração desse valor. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa em relação ao autor
Walter de Oliveira Avelino
, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)